Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709861-21.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., DEBORAH ARAUJO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por BRADESCO SEGUROS S/A em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e DEBORAH ARAUJO DE ALMEIDA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, que conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 13:19:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador